Tribunal: TJBA
Processo: 8070442-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070442-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOCELI COLOMBO SIQUEIRA

Advogado(s)
:
NILTON CESAR NASCIMENTO SILVA

AGRAVADO: PEDRO AUGUSTO RIBEIRO NOVIS e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES, CAROLINA MOTA DA SILVA TELLES, RENATO DA COSTA LINO DE GOES BARROS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESERÇÃO. CUSTAS RECURSAIS RECOLHIDAS COM ERRO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de
Instrumento

interposto

por

Joceli
Colombo Siqueira contra
decisão

que

indeferiu o pedido de suspensão do processo e determinou

a

expedição
de novo
mandado
de
intimação

pessoal
para a
desocupação

voluntária
do
imóvel
, no
prazo
de
trinta

dias
. O
Recorrente

alegou
ter
adquirido
o
imóvel
de boa-
fé

em
1985,
sustentando

que

a

ordem
de
desocupação

lhe

causaria

dano

irreparável
,
por

não

possuir

outra

moradia

nem

condições

financeiras
para
aluguel
,
invocando

proteção

ao

bem
de
família
e
princípios

constitucionais
.

Foi
identificado

vício
no
recolhimento
das
custas

recursais
, e o
Recorrente

foi

intimado
para
saná
-lo no
prazo
legal.
A

intimação

restou

desatendida
,
ensejando
o
reconhecimento
da
deserção
do
recurso
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de regularização, no prazo legal, do vício no recolhimento das custas recursais impede o conhecimento do Agravo de Instrumento, à luz do art. 1.007, § 7º e do art. 932, III, ambos do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não pode ser conhecido em razão de deserção, diante da inércia da parte Recorrente em sanar vício formal no recolhimento das custas, após intimação específica para regularização no prazo de cinco dias, conforme previsto no art. 1.007, § 7º do CPC/2015.

A não comprovação do recolhimento adequado do preparo, exigido como pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, inviabiliza o processamento do Agravo de Instrumento.

A jurisprudência reconhece que o descumprimento do prazo para regularização de vícios relacionados às custas enseja o reconhecimento da deserção, com consequente não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.007, § 7º; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL: 0006116-03.2012.8.05.0126, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, j. 28.01.2020; TJ-BA, AgInt no AI: 0501250-41.2017.8.05.0150/50000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 16.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070442-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOCELI COLOMBO SIQUEIRA e como apelada PEDRO AUGUSTO RIBEIRO NOVIS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em não conhecer do recurso
, nos termos do voto do relator.